Tribunal: TJSP
Processo: 1002631-35.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROTESTOS INDEVIDOS – Danos materiais e morais reconhecidos – Valor arbitrado para a composição destes que atende ao princípio da razoabilidade – Inaplicabilidade dos termos da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, porque, quando da prolação da sentença, os registros pretéritos de inadimplemento já estavam regularizados – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002631-35.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
SCANDALO CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME, é apelada TAMIRES ARAUJO
LIBORIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002631-35.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
2
VOTO No: 29802
APEL.No: 1002631-35.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
APTE. : SCANDALO CLÍNICA DE ESTÉTICA EIRELI - ME
APDO. : TAMIRES ARAÚJO LIBÓRIO (JUSTIÇA GRATUITA)
PROTESTOS INDEVIDOS
Danos materiais e morais
reconhecidos Valor arbitrado para a composição destes que
atende ao princípio da razoabilidade Inaplicabilidade dos
termos da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça,
porque, quando da prolação da sentença, os registros pretéritos
de inadimplemento já estavam regularizados Decisão mantida
Recurso desprovido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida
a fls. 220/227 que o pedido foi julgado procedente em
parte, para o fim de declarar inexigível o débito
representado pelos dez boletos descritos na inicial, bem
como condenar a apelante ao pagamento da importância de R$
3.000,00, a título de danos morais, e da importância de R$
132,82, a título de danos materiais, além da devolução da
quantia de R$ 294,60, tudo com os acréscimos legais.
A r. decisão apenas afastou a pretensão de
condenação ao pagamento em dobro de valor indevidamente
cobrado e reduziu o valor da devolução de quantia paga a
mais.
A apelante pretende a reforma da decisão (fls.
220/238),
argumentando
que
a apelada
contratou seus
serviços e, por exclusiva vontade, resolveu rescindir o
contrato, razão pela qual o débito representado pelos
boletos é plenamente exigível e, também por isso, não cabe
a devolução do valor de R$ 294,60.
Diz que os protestos ocorreram por displicência
da apelada, pois, munida dos documentos que comprovavam o
pagamento da dívida, deveria apresentá-los ao cartório de
protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002631-35.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
3
Argumenta
que
não
há demonstração
do dano
material alegado, tampouco do dano moral, especialmente
porque procurou colaborar de toda forma para que o problema
fosse solucionado, não passando de mero aborrecimento o
protesto de boletos representativos de dívida paga, além do
que a apelada já possuía seu nome nos cadastros de
inadimplentes (fls. 172/173).
Pede,
por
último,
a
redução
do
valor
indenizatório e do percentual dos honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência.
A apelada ofereceu contrarrazões (fls. 244/254),
sustentando o acerto do decisum.
É o relatório.
A r. sentença merece ser integralmente mantida.
O fato essencial para justificar a condenação da
apelante é que, não obstante haver a apelada pago o débito
oriundo de um primeiro contrato, a apelante, sem qualquer
justificativa nos autos, emitiu novos boletos, vinculados a
um novo contrato que as partes não celebraram, remetendo-os
a protesto.
A apelante não traz nenhuma justificativa para a
sua conduta, pretendendo isentar-se da responsabilidade
pelo dano moral causado pelo fato de haver entregue
declaração para o cancelamento do ato, pretendendo, ainda,
imputar a culpa pelos protestos à apelada, como se a
comprovação do pagamento perante o cartório de protesto
teria alguma valia, já que os títulos tinham números
diferentes.
Por conta dessa conduta, conforme bem apontado
pela r. decisão, a apelada foi obrigada a desembolsar a
quantia correspondente às despesas para a regularização de
seu nome, constituindo efetivo dano material.
De seu turno, até para que não ocorra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002631-35.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
4
enriquecimento ilícito, deve a apelante também devolver a
quantia que recebeu a mais, produto da diferença entre o
devido e o pago, conforme bem dispôs a r. sentença.
Incabível, por sua vez, exigir a prova da
ocorrência do dano moral, porquanto este se dá in re ipsa,
ou seja, em decorrência do ato ilícito praticado.
De se ressaltar, ainda, que os documentos de fls.
172/173 comprovam que os registros de inadimplemento da
apelada foram todos regularizados antes de proferida a r.
sentença, de sorte que não se aplicam os termos da Súmula
385 do C. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
fica também mantida a condenação à composição dos danos
morais
causados,
cujo
arbitramento
bem
atende
aos
requisitos de razoabilidade do valor, concessão de lenitivo
à vítima e sanção ao autor da ofensa moral.
Por último, o valor dos honorários advocatícios
foi estabelecido no mínimo legal, razão pela qual não cabe
a redução pretendida.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor da patrona da apelada honorários recursais de 5%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator